Tribunal: TJSP
Processo: 2087188-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Paciente a quem indicado tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Recusa aparentemente abusiva. Enfrentamento farmacológico anterior sem resultado, ao que se relata pelo médico. Rol da ANS. Mitigação. Precedente da Corte Superior. Lei 14.454/22. Perigo de demora evidenciado. Decisão mantida. Recurso desprovido.